Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021469-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0055-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRENTENSÃO DE HABILITAÇÃO NA CLASSE TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PARAFISCAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O crédito que o Ministério Público da União buscou habilitar nos autos do feito recuperacional, oriundo de multa de termo de ajustamento de conduta descumprido, não possui natureza trabalhista e, portanto, não pode ser habilitado na classe trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento e, assim, manteve inalterada a decisão de base que havia julgado improcedente pedido de habilitação de crédito.

Na ocasião, a agravante insiste que o crédito oriundo de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, deve ser incluído no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em exame, a agravante se insurge contra a decisão que negou provimento ao recurso, sob o argumento de que o crédito, objeto do pedido de habilitação nos autos do processo de recuperação judicial, sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, mais precisamente na classe trabalhista.

Contudo, como exposto pela decisão agravada, o crédito que o Ministério Público da União buscou habilitar nos autos do feito recuperacional, oriundo de multa de termo de ajustamento de conduta descumprido, não possui natureza trabalhista e, portanto, não poderia ser habilitado na classe trabalhista.

Naquela oportunidade, a fundamentação do julgado apresentou precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL LOCAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CONCURSO FORMAL INSTAURADO COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU COM O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO TAC ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO COM ARGUMENTAÇÃO DIFERENTE DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. 1. É perfeitamente possível a realização de juízo prévio de admissibilidade pela Corte de origem, não havendo falar em nulidade, até mesmo porque o referido juízo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que analisará, em momento oportuno, os pressupostos recursais de admissibilidade, em verdadeiro controle bifásico. 2
. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, vale dizer, não se submetem à vis attractiva do juízo falimentar ou recuperacional.
3. Veja-se que o arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem demonstra que, após firmar o termo de ajustamento de conduta, a recorrente o descumpriu, sujeitando-se à multa pecuniária inserida em pacto livremente celebrado entre as partes, situação que afasta, efetivamente, a natureza tributária do crédito. 4. Com efeito, o TAC foi descumprido pela recorrente no ano de 2012, isto é, antes do pedido de recuperação judicial, formulado em maio de 2014, fato que ensejou o ajuizamento, na Justiça do Trabalho, de ação de execução de título extrajudicial, situação qua impossibilita a alteração da classe do crédito como devido a credores trabalhistas para quirografários.
5. O descumprimento do TAC enseja a sua execução imediata, tendo em vista o fato de constituir título executivo extrajudicial. Precedentes.
6. O recurso especial possui argumentação diferente dos correspondentes dispositivos legais apontados como violados, pois a tese engendrada é a de que, como a multa foi revertida em favor da administração pública, teria natureza tributária. Por outro lado, os artigos assestados como violados dizem respeito à exclusão do crédito tributário da recuperação judicial, o que seria apenas uma consequência do argumento esposado no apelo nobre, e não o enfrentamento e a própria correspondência da tese sobre o destinatário do pagamento, situação que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1405503 SP 2018/0312811-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Pretensão à habilitação de crédito na classe trabalhista –
Certidão emitida pela Justiça do Trabalho que indica tratar-se de multa por descumprimento de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a devedora e o Ministério Público do Trabalho, no expressamente consignou-se que os valores seriam revertidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) – Pretensão de habilitação indeferida pelo Juízo recuperacional – Cabimento – Natureza não trabalhista – Crédito parafiscal a ser revertido à Fazenda Nacional para posterior direcionamento dos repasses à coletividade
– Gozo das mesmas prerrogativas atribuídas ao crédito tributário, ou seja, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Hígido o direito do credor de retomar o trâmite da execução singular como, ainda, obter o levantamento da personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça do Trabalho, ou mesmo, requerer a falência da devedora – Decisão singular mantida – Agravo improvido, com observação. Dispositivo: Negam provimento, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2060866-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018) (destaque).

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo pela manutenção da decisão de base, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021